Tribunal: CARF
Processo: 17546.000711/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000711/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
FRIGOVALPA COM E IND DE CARNE LTDA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2006
RELATÓRIO FISCAL DEFICIENTE. BIS IN IDEM. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O Relatório Fiscal que menciona condutas tipificadas como descumprimento
de obrigação acessória lançada em dispositivo legal diverso da autuação é
deficiente e enseja a nulidade da infração por cerceamento ao direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000711/2007-02
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000711/2007-02

Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter o contribuinte deixado de exibir livros e
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias; por ter exibido parte
deles sem as formalidades legais exigidas e por incluir informações diversas da
realidade.
O período considerado para apuração das faltas compreende competências entre janeiro
de 1996 e agosto de 2006.
O Auto de Infração foi lavrado em 29/11/2006, tendo sido o contribuinte notificado em
05/12/2006.
Compõem o Auto de Infração os seguintes documentos:
Notificação, com a descrição sumária da infração, indicação dos dispositivos legais da
aplicação e da gradação da multa; valor da multa; o anexo denominado IPC - Instrução
para o Contribuinte.
Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
3. Relatório Fiscal complementar, com a informação dos livros e documentos não
exibidos (ou exibidos com faltas) e com o qual pretende-se caracterizar a existência de
um "grupo econômico de fato".
A auditoria fiscal foi realizada nos termos do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
09338712F00, tendo sido o contribuinte intimado, também por sucessivas vezes, a
prestar as informações e apresentar os documentos enumerados em TIAD.
Na ação fiscal, da qual resultou o Auto de Infração, em análise, a Auditora-fiscal, com
base no inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991 e art. 222 do Decreto n°.
3.048, de 06/05/1999, estabeleceu, entre o contribuinte e demais empresas, indicadas a
seguir, a responsabilidade solidária sobre valores apurados no conjunto dos lançamentos
fiscais realizados (dentre os quais o que ora se encontra em análise), já que considerou
presentes os motivos e os requisitos legais suficientes para caracterizar a existência de
um "grupo econômico de fato", composto pelas empresas Frigovalpa Comércio e
Indústria de Carne Ltda, Frigosef Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda,
Frigorífico Campos de São José Ltda (também considerado sucessor de Frigorífico
Mantiqueira Ltda, CNPJ n°. 02.728.484/0001-15), André Luiz Nogueira Júnior - ME,
Tânia Pereira Lopes - ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME (também
considerada sucessora da firma individual Rosa Maria Maciel Rodrigues, CNPJ
45.810.702/0001-79), todas devidamente qualificadas nos autos e notificadas do
lançamento fiscal.
Os documentos, fatos e circunstâncias que serviram de base para a caracterização do
"grupo econômico de fato" encontram-se enunciados e anexados a Relatório Fiscal
Complementar, e serão oportunamente analisados.
O contribuinte, assim como os demais integrantes do assim considerado "grupo
econômico de fato" foram devidamente notificados do lançamento e apresentaram suas
impugnações, doravante sintetizadas.
AS RAZÕES DA DEFESA
Em sua defesa, o contribuinte - Frigovalpa - Comércio e Indústria de Carnes Ltda -
apresenta as seguintes razões de fato e de direito:
1. Argumenta que teriam sido lavrados na mesma auditoria-fiscal dois autos de
infrações pela mesma infração, do que teria resultado "... duas multas por um único
ato".
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000711/2007-02

2. Ambas a autuações - n°. 37.044.677-1 e 37.044.678-0 - versariam inclusive sobre
"cópias de cheques".
3. Em face da alegada ocorrência de "bis in idem", requer a anulação do "segundo auto
de infração ".
4. Alega que teria havido "erro de tipificação ", uma vez que "Referidos dispositivos
legais não se aplicam às supostas infrações constantes do relatório, máxime quanto ao
item 1.3 ".
5. Afirma que teria havido "excesso de zelo", na medida em que teriam sido exigidos "...
documentos que não dizem respeito à arrecadação da previdência social".

Informa que teria encerrado suas atividades em 1993, desde quando estaria "inativa",
exceto quanto ao recebimento de aluguéis e que "... todos os documentos
previdenciários foram disponibilizados".
7. Declara que não compunha "... grupo (econômico) com outras empresas ... ". E que
"Os documentos e livros comerciais ...jamais foram negados... e estão à disposição
8. Nega que tenha relações ou negócios com as demais empresas consideradas
integrantes do grupo econômico de fato, exceto a "relação locatícia".
9. Concluindo, requer o deferimento da "preliminar de nulidade" e que seja julgada "...
indevida a injusta multa que lhe foi imposta... ".
Justamente por ter sido considerada a existência de um "grupo econômico de fato", e,
concluída a ação fiscal, foram encaminhados ofícios às demais empresas consideradas
integrantes do grupo, que também apresentaram suas impugnações, com as quais: ^
1. Unanimemente negam que integrem um grupo econômico, seja entre si ou com o
contribuinte, Frigovalpa - Comércio e Indústria de Carnes Ltda.
2. Requerem "... seja totalmente anulada quanto a caracterização, participação e
formação de grupo econômico ".
A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recebido para julgamento, o processo foi devolvido para diligências, em face da
constatação de que havia o relato de faltas comuns aos Autos de Infrações 37.044.677-1
e 36.044.678-0.
A Auditora-fiscal notificante elaborou "retificação do relatório fiscal da infração" (fls.
204/213), com o qual apresentou nova relação dos livros e documentos, cujas faltas
ensejaram a autuação (itens 1.1,1.2,1.3 e 1.4 do relatório retificado).
Foi dado conhecimento ao contribuinte e aos demais integrantes do "grupo econômico
de fato" dos documentos resultantes da diligência.
Frigovalpa - Comércio e Indústria de Carnes Ltda requereu, então, e obteve vistas dos
autos (fl. 228) e em 28/04/2008 protocolou petição (fl. 231), que veio acompanhada de
cópias diversas de documentos (fls. 232/239). "Retifica e reitera os termos da defesa e
requerimento já oferecidos ".
Em 28/05/2008 apresentas nova petição (fl. 243), acompanhada de cópias diversas de
documentos (fls. 244/251), com a qual:
1. Informa que "esteve inscrita no SIMPLES até 06/07".
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000711/2007-02

2. Reitera que teria ocorrido o "bis in idem", em relação ao lançamento correspondente
ao processo 17546.000708/2007-81 (lavrado na mesma auditoria-fiscal).
3. Reitera "os termos da defesa e requerimentos já oferecidos ".

A DRJ, às fls. 198/199, decidiu converter o julgamento em diligência para que a
autoridade lançadora retificasse o relatório fiscal, tendo em vista a ocorrência de bis in idem.
Cumprida a diligência os autos foram submetidos a julgamento.

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
EXIBIR
LIVROS
E
DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, OU
EXIBI-LOS SEM QUE ATENDAM ÀS FORMALIDADES LEGAIS
EXIGIDAS, OU QUE CONTENHAM INFORMAÇÃO DIVERSA DA
REALIDADE OU QUE OMITA INFORMAÇÃO VERDADEIRA. GRUPO
ECONÔMICO "DE FATO". "BIS IN IDEM". TIPIFICAÇÃO DA FALTA.
"Grupo econômico de fato". Constatada a existência, impõe-se a
responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art.
30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com
os incisos I e II do art. 124 do CTN. Não obstante a falta de apresentação dos
livros contábeis e respectivos documentos fiscais, foram documentalmente
identificadas operações que evidenciam a prática de atos típicos de "grupos
econômicos", inclusive com a caracterização de "confusão patrimonial", assim
como foi identificada, também, a existência de "controlador" do "grupo
econômico". Entretanto, por não terem sido contatadas ou evidenciadas
efetivas relações entre o contribuinte em relação ao qual foi lavrado o Auto e
os demais integrantes do "grupo econômico", impõe-se a exclusão do
contribuinte de tal grupo.
A lavratura de dois autos de infrações na mesma auditoria-fiscal não
caracteriza o "bis in idem", quando têm fundamentos fáticos e legais distintos.

Cientificado da referida decisão em 28/11/2008 (fl.366), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 29/12/2008 (fls.390/394), alegando, em síntese, que:

Em sua defesa a recorrente arguiu preliminar de nulidade do Auto de Infração por
dois motivos. Primeiro, por "bis in idem" e segundo, por vicio de tipificação.

- O Auto de Infração apontado como paradigma na arguição de "bis in idem" foi
anulado por que a recorrente desconhecia os motivos da exigência (cópia em anexo).

- Portanto, a ocorrência de "bis in idem" foi arguida com pertinência.

- No mesmo caminho seguiu a arguição de vício de tipificação. A decisão
recorrida esclareceu a tipificação do A. I. em comento e, com isso, fez eclodir fatos que estavam
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000711/2007-02

obscuros e que ensejaram a arguição de "bis in idem". Em razão disso e dada a manutenção da
multa, a recorrente por dela discordar, argumenta que a mesma não é fixada com Justiça.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

No Mérito

A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu expressamente a
ocorrência de bis in idem, nos termos seguintes:

O contribuinte, nas respectivas impugnações apresentadas, sustenta, dentre
outras alegações, a ocorrência de "bis in idem"; que as lavraturas teriam tido
"o mesmo motivo" e que ambas as autuações "se reportariam a cheques".
Do cotejo dos respectivos Relatórios Fiscais da Infração, constata-se,
efetivamente, que ambos enumeram, dentre as omissões ocorridas, a falta de
apresentação "dos documentos e livros", relativos ao período de 01/1996 a
12/2000; assim como enumeram o cheque n°s 846085 (que seria relativo
"compra de materiais diversos").

A DRJ entendeu por determinar a retificação do Relatório Fiscal para que dele
conste só efetivamente os fatos que ensejaram a respectiva autuação. Ainda que o Relatório
Fiscal tenha sido corrigido, constaram a exigência de documentos não diretamente relacionados
com as contribuições previdenciárias, como é o caso de recibos e cheques.

A meu ver, referidos documentos relacionam-se às informações contábeis da
empresa e já foram objeto de autuação no código de fundamento legal no 35, o que configura bis
in idem, razão pela qual entendo que assiste razão à recorrente.

Não obstante constar na descrição do Relatório Fiscal a exibição de livros
contábeis sem as formalidades legais exigidas, o que atribui tipicidade à conduta do sujeito
passivo, a deficiência do Relatório Fiscal já retificado por iniciativa da autoridade julgadora de
primeira instância, culmina em inegável cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo,
atraindo a incidência do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.

Destarte, a deficiência do Relatório Fiscal se apresenta como um vício material
insanável, reclamando a nulidade do Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória.

Conclusão
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000711/2007-02

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital